Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-31.2015.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Descalvado contra sentença que extinguiu execução fiscal de ISS e/ou Taxas dos exercícios de 2011 a 2014, no valor de R$ 885,60, sem resolução de mérito, conforme o Tema 1184 do STF e Resolução 547 do CNJ e artigo 485, VI, do CPC.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
Apelação interposta pelo Município de Descalvado contra sentença que extinguiu execução fiscal de ISS e/ou Taxas dos exercícios de 2011 a 2014, no valor de R$ 885,60, sem resolução de mérito, conforme o Tema 1184 do STF e Resolução 547 do CNJ e artigo 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. Na presente ação a exequente busca discutir a correção da extinção da execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução 547 do CNJ e, ex officio, se verifica a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal.
III. Razões de Decidir.
3. A nulidade foi reconhecida de ofício, pois a CDA apresentada não atende aos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, comprometendo a validade do título executivo.
4. A omissão de requisitos essenciais na CDA constitui causa de nulidade, não sendo possível a emenda ou substituição, conforme Súmula 392 do STJ.
5. Sentença de extinção mantida por fundamento diverso, reconhecendo-se a nulidade da CDA.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.